Tribunal: STF
Processo: RHC 230884
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Davi Dias Cristo interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA RECLUSIVA. AGRAVADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RESOLUÇÃO DE 22/11/2018, DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CIDH. SITUAÇÃO NA IPPSC JÁ REGULARIZADA, NA FORMA EXIGIDA PELA CIDH. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DIFERENCIADO DO PERÍODO DE PRISÃO. ULTRAPASSAR O POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL E ADOTAR AS PREMISSAS FÁTICAS TRAZIDAS PELO RECORRENTE DEMANDARIAM A AMPLA ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO, O QUE NÃO É POSSÍVEL NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS, DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. 



    1. Para a jurisprudência deste Superior Tribunal, para infirmar conclusões da instância de origem, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus (AgRg no HC n. 752.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe 19/4/2023.) 



    2. A parte agravante não reuniu argumentos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 



    3. Agravo regimental improvido.



    (HC 809.134 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “direito à contagem em dobro do tempo de privação de liberdade experimentado naquele estabelecimento penal”.



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim resumido:



    PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. CÔMPUTO EM DOBRO. INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22/11/2018. CUMPRIMENTO DE PENA POSTERIOR À REGULARIZAÇÃO DA SUPERLOTAÇÃO. ANÁLISE FÁTICOPROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator para afastar o pleito defensivo (grifei):



    Com efeito, o acórdão impugnado, examinando a situação específica do paciente, dispôs expressamente que a situação do estabelecimento prisional já estava regularizada no período em que ele estava lá inserido (fl. 57): 



    [...] 



    Segundo a juíza de primeiro grau, o Estado Brasileiro foi formalmente notificado a respeito desta medida em 14/12/2018 (indexador 002 – fl. 008). In casu, o agravado ingressou na unidade do IPPSC, em 04.02.2022, consoante se vê em seu Relatório da Situação Processual Executória (indexador 002 – fl. 017). Sucede, porém, que de acordo com ofício n. 91/2020/SEAP, a condição de superlotação prisional teria cessado no dia 5/3/2020, com a redução da taxa de ocupação da unidade carcerária para 1642 internos, que possuiria a capacidade total para 1699 custodiados. Logo, o agravado não faz jus ao abatimento de dois dias de pena para cada dia passado no IPPSC, na medida em que, ao ingressar naquela unidade, o acervo carcerário já havia sido regularizado e, portanto, exaurida a situação calamitosa (superlotação) ensejadora da Recomendação da CIDH. Por via de consequência, a decisão hostilizada deve ser cassada. [...]



    [...]



    Por conseguinte, pelos argumentos dispostos nos autos, desarrazoada a pretensão por envolver exame, via writ, do material probatório contido nos autos; logo, para infirmar conclusões do Tribunal de origem, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus (AgRg no HC n. 752.992/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe 19/4/2023).



    Desse modo, e assim como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, observo que, para se acolher a tese defensiva, seria indispensável o revolvimento fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin (com meus grifos):



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente